Tribunal: TJDFT
Processo: 0746283-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0746283-65.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CAROLINA RIBEIRO LAGOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por CAROLINA RIBEIRO LAGOS em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara de Entorpecentes/DF que indeferiu o pedido de restituição: i) do veículo Renault/Sandero, placa PBS0304; ii) do aparelho celular Iphone 11/MWLF2LL/A, IMEI DNPZPOFKN72R, lacre: F2522268 e iii) do aparelho celular Iphone SE/ME5O3 BR/A, IMEI DV6MV336FFTN, lacre: 2522268. Ademais, indeferiu o pedido de desbloqueio das contas bancárias mantidas junto ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal (ID 54592630, páginas 1/3). Da decisão, houve intimação do Ministério Público (ID 54592631) e da Defesa, que apresentou embargos de declaração sob o fundamento de omissão (ID 54592633, páginas 1/5), os quais foram rejeitados (ID 54592634, páginas 1⁄4). Dessa decisão, foi interposto o presente recurso (ID 54592636, páginas 1/16). Nas razões recursais, a Defesa requer a restituição do veículo Renault/Sandero, com a expedição do alvará em nome da Apelante. Subsidiariamente, solicita a designação da Apelante como depositária do veículo, com a expedição de ofício ao Detran/DF para autorizar a liberação, restringindo a transferência ou alienação até o trânsito em julgado da ação penal. Em suas razões, afirma que o objeto da ação de restituição é o veículo Renault Sandero, cor preta, placa PBS0304, apreendido, indevidamente, no Processo no 0740006-67.2022.8.07.0001. Sustenta que o referido veículo está no pátio do Detran há meses, sem cuidado ou manutenção. Explica que em 23 de novembro de 2023 foi proferida decisão que não reconheceu a abusividade da manutenção da apreensão dos bens, sendo ela incompatível com a realidade, eis que fundamentada no interesse processual dos bens apreendidos. Diz que a recorrente não foi denunciada, que não há prova que a incrimine por tráfico de drogas, que a decisão atacada é julgamento antecipado e que, na decisão, há transcrições vagas de eventual possibilidade de estarem os bens relacionados a alguma investigação sem, contudo, realizar a apreciação das provas juntadas, as quais comprovam a origem lícita dos bens. Sustenta não ter havido, na fase inquisitorial, vinculação do veículo, ou da recorrente, com a prática criminosa, nem informação acerca da ilicitude da origem do bem, tendo a Defesa juntado nota fiscal do veículo em nome da Recorrente, bem como, demonstrativo bancário que comprova a aquisição. Aduz não haver elementos que conectem a investigação com o veículo apreendido, nem haver interesse na manutenção da apreensão, aduzindo, ainda, que a renda da recorrente fica comprometida sem o bem. No tocante ao pedido subsidiário, sustenta que o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a nomeação de depositário requer a inexistência de interesse processual remanescente na realização de perícia, a preservação do interesse do Juízo na conservação do bem para eventual utilidade futura no processo de perdimento do mesmo e a confiança do magistrado na capacidade do depositário em cumprir adequadamente o dever de guarda do bem. Sendo o caso de indicação do proprietário, assevera que a Corte Superior exige demonstração da propriedade e da probabilidade do fiel cumprimento dos deveres processuais. Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 54592638, páginas 1/4). Em Parecer, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação (ID 54863227, páginas 1/4). Após a conclusão dos autos para esta Relatoria, a Defesa informou que foi determinado o arquivamento dos autos principais, motivo pelo qual, requereu a expedição de alvará para a restituição dos bens (ID 54468458, página 1). É o relatório. Decido. Analisando os autos, verifico que a presente Ação de Restituição de Bens Apreendidos e Desbloqueio de Contas Bancárias, ajuizada pela Recorrente citou, como processo principal, o Processo no 0740006-67.2022.8.07.0001 (petição inicial de ID 54592619, página 1). Ao acessar o referido processo por meio da consulta eletrônica pública, verifica-se que trata de pedido de decretação de prisão temporária de diversos investigados, bem como, de busca e apreensão de diversos bens, de bloqueio de valores existentes em contas bancárias e de sequestro de veículos, em razão de investigação policial, tendo os pedidos sido deferidos – incluindo os bens e as contas da recorrente. No entanto, analisando o último andamento processual, mais precisamente a decisão judicial proferida no dia 25/03/2024, verifico que o Juízo singular explicou que a Apelante foi investigada na “Operação Ambrosia” – Processo no 0718501-20.20222.8.07.0001 -, mas, posteriormente, foi indiciada pelo crime previsto no artigo 33, §3o, da Lei de Drogas, tendo havido declínio de competência para um Juizado Especial Criminal, tendo o delito sido processado sob o no 0724759-64.2023.8.07.0016, o qual foi arquivado por ausência de justa causa. Nesse contexto, foi determinada, em decisão proferida no processo no 0740006-67.2022.8.07.0001, a restituição de todos os bens apreendidos, incluindo o veículo citado no recurso ora em análise, e o desbloqueio das contas bancárias, tendo sido determinada, inclusive, a expedição de alvará de restituição em favor dela. Eis o teor da referida decisão: “Trata-se de pedido de restituição de aparelho celular, Iphone 11/ MWLF2LL/A, IMEI DNPZPOFKN72R, lacre: F2522268; b) aparelho celular, Iphone SE/ME5O3 BR/A, IMEI DV6MV336FFTN, lacre: 2522268 c) veículo Sandero, cor preta, placa PBS0304, bem como da liberação das contas bancárias: d) 000782165023-5, agência 3476, Banco do Brasil, com a disposição no valor de R$5.175,85 (cinco mil cento e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos e e) 30.621, agência 3476, Caixa Econômica Federal, com a disposição no valor de R$5.814,11 (cinco mil oitocentos e catorze reais e onze centavos), formulado por CAROLINA RIBEIRO LAGOS (id. 189380593. O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do pedido (id. 190952910). É o relatório. DECIDO. Em análise atenta dos autos, verifica-se que a requerente foi investigada no âmbito da Operação “AMBROSIA” (0718501-20.2022.8.07.0001), no entanto, foi indiciada pelo tipo penal previsto no art. 33, § 3o da LAD, razão pela qual houve o declínio da competência em favor de um dos Juizados Especiais Criminais (id. 157742603). Após, o delito foi processado nos autos n° 0724759-64.2023.8.07.0016 (1o Juizado Especial Criminal de Brasília) e, por fim, arquivado, ante a ausência de justa causa para o seu regular prosseguimento. Dessa forma, não há mais interesse nos referidos bens. Por fim, observa-se, ainda, que a requerente apresentou, na petição de id. 189380593, os documentos que comprovam a propriedade do referido automóvel e dos aparelhos celulares. DIANTE DO EXPOSTO, acolho a manifestação do Ministério Público (id. 190952910) e determino a restituição do veículo e dos aparelhos celulares, bem como a expedição de ALVARÁS DE RESTITUIÇÃO, em favor de CAROLINA RIBEIRO LAGOS, para que proceda ao levantamento do Iphone 11/ MWLF2LL/A, IMEI DNPZPOFKN72R, lacre: F2522268; b) aparelho celular, Iphone SE/ME5O3 BR/A, IMEI DV6MV336FFTN, lacre: 2522268 c) veículo Sandero, cor preta, placa PBS0304, descritos no AAA de id. 150012496, sem o pagamento de taxas e demais valores inerentes à apreensão, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de perdimento. Ainda, determino o desbloqueio das contas bancárias 000782165023-5, agência 3476, Banco do Brasil, com a disposição do valor de R$5.175,85 (cinco mil cento e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) e da conta 30.621, agência 3476, Caixa Econômica Federal, com a disposição do valor de R$5.814,11 (cinco mil oitocentos e catorze reais e onze centavos). Ciência às partes. No mais, não restando diligências pendentes, arquivem-se os autos. Am”. Por conseguinte, verificando que o pedido principal formulado no recurso ora em análise foi deferido na decisão transcrita, evidencia-se que não mais subsiste qualquer interesse recursal, em face da perda superveniente do objeto do recurso. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO O RECURSO, com fundamento no artigo 89, incisos III e XII, do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 2 de abril de 2024 12:07:58. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator